Tribunal: TJMT
Processo: 0000147-50.1994.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000147-50.1994.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DO CERRADO LTDA - CNPJ: 15.087.497/0001-02 (APELADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA - ME - CNPJ: 01.891.795/0001-38 (APELADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 270.816.300-06 (APELADO), VALNIR ANTONIO BERVIAN - CPF: 135.206.600-91 (APELADO), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (APELADO), JOSE CARLOS FAVRETO - CPF: 374.175.509-59 (APELADO), JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (APELADO), PEDRO CORREA PRATES - CPF: 139.537.290-04 (APELADO), MIGUEL ADILSON BOCHNIA - CPF: 080.209.069-91 (APELADO), DULCILIO PERGO - CPF: 108.368.969-04 (APELADO), NATAL FAGOTTI - CPF: 107.546.289-49 (APELADO), ERVIN HILDEBRANDT - CPF: 030.309.540-72 (APELADO), ULIVAR FAVRETTO - CPF: 071.388.659-53 (APELADO), EVERTON SCHNEIDER - CPF: 503.808.421-49 (APELADO), AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA - ME - CNPJ: 01.891.795/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FORÇADA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS PACTUADOS. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO PELO SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu a ação executiva, sem ressalvar a continuidade da execução pelo saldo remanescente, conforme pactuado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença homologatória respeitou integralmente os termos do acordo firmado entre as partes, especialmente no que se refere à continuidade da execução quanto ao saldo remanescente.

III. Razões de decidir

3. A homologação judicial de acordo não autoriza o magistrado a modificar unilateralmente suas cláusulas ou a impor interpretação diversa da que foi convencionada pelas partes.

4. O acordo homologado previu expressamente a continuidade da execução para a cobrança do saldo remanescente, razão pela qual a extinção total da ação foi indevida.

5. A jurisprudência pátria orienta que o magistrado deve respeitar a integralidade dos ajustes firmados entre as partes, sob pena de nulidade parcial do ato homologatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução prossiga conforme os termos do acordo homologado.

Tese de julgamento:
"A homologação judicial de acordo deve respeitar integralmente os termos pactuados entre as partes, sendo nula a decisão que extingue a execução sem ressalvar a continuidade da cobrança de saldo remanescente expressamente prevista no ajuste."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 0000147-50.1994.8.11.0003 - Ação de execução forçada – convertida em ação de execução extrajudicial – proposta em face de EVERTON SCHNEIDER E OUTROS – homologou acordo celebrado entre partes ao ID 49046819, pg. 68/69, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas processuais nos termos acordados.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a insurgência contra a r. sentença deve-se ao fato de que os autos foram extintos em virtude de acordo quitado parcialmente. Contudo, as partes expressamente requereram a continuidade pelo saldo remanescente até o fiel cumprimento integral do acordo - ID 49046819, pg. 68/69.

Aduz que se afere dos autos que as partes compuseram acordo que remiu a garantia - ID 49046819, pg. 68/69, rogando pela continuidade do saldo remanescente.

Que juízo não observou a minuta homologada no tocante a continuidade da execução em busca do crédito remanescente.

Requer o provimento do recurso, consequentemente a anulação da sentença proferida, a fim de que afastada a extinção da ação, devendo o presente processo voltar ao r., Juízo “a quo”, para que seja dado seguimento a execução até o fiel cumprimento integral do acordo nos termos estipulados pelas partes.

Contrarrazões (id.n.o 233198253)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente passo a análise da
preliminar de irrecorribilidade da sentença homologatória
suscitada pela parte Apelada.

A parte recorrida suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, sustentando que a sentença homologatória transitou em julgado, tornando-se insuscetível de impugnação por meio de apelação, cabendo, se fosse o caso, ação rescisória para desconstituí-la.

De fato, a regra geral é que a sentença que homologa acordo
é irrecorrível em relação ao mérito do ajuste
, ou seja, não pode ser objeto de recurso para impugnar arrependimento posterior das partes ou discutir eventuais vícios de consentimento. No entanto,
é cabível apelação quando o recurso se volta contra a própria regularidade do ato homologatório, questionando se ele respeitou os exatos termos do acordo firmado
.

No caso concreto, o recorrente não está simplesmente se insurgindo contra o conteúdo do acordo ou alegando arrependimento posterior, mas sim apontando
um vício na própria homologação realizada pelo juízo
, que extinguiu a ação executiva sem considerar o pedido expresso de continuidade da execução pelo saldo remanescente.

Portanto, como a impugnação recai sobre a adequação da sentença ao que foi efetivamente pactuado entre as partes, o recurso deve ser
conhecido
.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Do exame dos autos, verifica-se que o acordo celebrado entre as partes previu duas disposições distintas e autônomas, quais sejam: i)
a remissão das garantias vinculadas a determinada operação
; ii)
O prosseguimento da execução para a cobrança do saldo remanescente
.

Ocorre que, ao homologar o acordo, o juízo de origem extinguiu a ação executiva sem ressalvar a continuidade da execução conforme pactuado, contrariando os próprios termos do ajuste firmado entre as partes.

Ora, a homologação judicial de um acordo não autoriza o magistrado a modificar unilateralmente suas cláusulas ou a impor interpretação diversa da que foi expressamente convencionada. O papel do juízo, nesse contexto, restringe-se a verificar a regularidade formal do ajuste, sua legalidade e sua adequação aos interesses das partes, mas sem alterá-lo ou criar efeitos que não foram estipulados.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, se o magistrado decide homologar um acordo, deve fazê-lo em sua integralidade, não podendo homologar parte e desconsiderar outra, sob pena de nulidade parcial do ato homologatório.

Assim, a sentença que homologou o acordo violou a autonomia da vontade das partes e esvaziou a sua própria eficácia, ao não respeitar a disposição que previa a continuidade da execução pelo saldo remanescente.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução prossiga nos exatos termos acordados entre as partes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a execução prossiga conforme os termos pactuados no acordo homologado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025